Tribunal: TJBA
Processo: 8026197-64.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026197-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANGELA MARIA SOUZA RIOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. MAGISTÉRIO. IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE SUBSÍDIO. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança objetivando a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em proventos de aposentadoria, ao fundamento de supressão indevida operada pela Administração após a mudança do regime jurídico remuneratório para subsídio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O estudo do caso visa definir se a reestruturação remuneratória promovida pela Lei Estadual 12.578/2012 implicou supressão ilegal da verba denominada Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) nos proventos da Impetrante, ocasionando redução remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da documentação acostada, especificamente os contracheques referentes ao período anterior e posterior à alteração legislativa (abril e maio de 2012), evidencia que não houve supressão de valores. 4. A Lei Estadual n.º 12.578/2012 em verdade promoveu a reestruturação da carreira do magistério, instituindo a remuneração por subsídio, a qual absorveu as gratificações anteriormente percebidas, inclusive a GEAC. 5. O art. 5º do referido diploma legal assegura a irredutibilidade de vencimentos, estabelecendo que, caso o somatório das vantagens anteriores supere o valor do novo subsídio, a diferença deve ser paga como vantagem pessoal nominalmente identificada. 6. Verifica-se nos documentos apresentados que o valor total percebido pela Impetrante permaneceu inalterado após a transição de regime, confirmando a tese de que a gratificação foi incorporada ao subsídio e não suprimida. 7. É notável que a Administração Pública agiu em observância ao princípio da legalidade estrita, segundo os ditames do art. 5º da Lei Estadual n.º 12.578/2012, não estando configurada no presente caso, por conseguinte, a hipótese de violação a direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada. ____________ Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual 12.578/2012, art. 5º e Anexo I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS 8055656-48.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, j. 28/08/2025, DJe 10/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em DENEGAR A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA